Tribunal: TJBA
Processo: 8039904-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039904-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO DE SOUZA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ANA AMELIA DE SOUZA ARAUJO

AGRAVADO: VERONICA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PRAZO RECURSAL. CÔMPUTO DE PRAZO COM SUSPENSÃO EM FERIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de conhecer embargos de declaração, sob o fundamento de intempestividade. O recorrente sustenta a tempestividade do recurso, diante da suspensão de prazos durante o Carnaval. O pedido principal é o reconhecimento da tempestividade dos embargos e a devolução dos autos ao juízo de origem para análise do mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração protocolados em 09/03/2025 foram tempestivos, diante da suspensão dos prazos processuais durante o período do Carnaval.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de cinco dias para interposição de embargos de declaração iniciou-se em 25/02/2025, conforme certidão dos autos originários.

4. Houve suspensão dos prazos processuais entre os dias 27/02 e 05/03/2025, em razão do feriado de Carnaval, circunstância que deve ser observada para fins de cômputo do prazo recursal.

5. Considerando a contagem apenas dos dias úteis, os embargos de declaração protocolados em 09/03/2025 foram interpostos dentro do prazo legal, sendo, portanto, tempestivos.

6. A análise do agravo de instrumento deve restringir-se à matéria devolvida, evitando-se a supressão de instância, razão pela qual compete ao juízo de origem apreciar o mérito dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É tempestivo o recurso de embargos de declaração interposto dentro do prazo legal, descontados os dias de suspensão de prazos em feriado local devidamente reconhecido.

2. A análise do agravo de instrumento deve limitar-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória recorrida, vedada a supressão de instância quanto ao mérito ainda não apreciado pela origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039904-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
LUCIANO DE SOUZA ARAUJO e outros
e como apelada
VERONICA SANTANA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .